Tribunal: TJMT
Processo: 1004627-76.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004627-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), Ana Guedes de Oliveira (AGRAVADO), ANA PINTO GUEDES - CPF: 002.368.928-51 (AGRAVADO), EDNA FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 328.977.661-15 (AGRAVADO), CELMIRA ALVES RODRIGUES - CPF: 299.935.711-72 (AGRAVADO), JANETH MARIA SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 326.329.161-00 (AGRAVADO), MAGNOLIA BENEDITA DE ARRUDA E SILVA - CPF: 298.766.051-00 (AGRAVADO), MARISTELA OLIVEIRA DO AMARAL SILVA - CPF: 284.826.891-34 (AGRAVADO), ROSALIA MIRANDA DA SILVA - CPF: 204.657.341-20 (AGRAVADO), ROSANE STAUB SANTIN - CPF: 896.424.651-91 (AGRAVADO), ROSIRIS ARENA ROSSI - CPF: 393.662.861-00 (AGRAVADO), SILEY DA SILVA SANTOS - CPF: 326.356.131-68 (AGRAVADO), TEREZA YOKO OKADA - CPF: 109.077.341-20 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. URV. PERÍCIA CONTÁVIL REALIZADA. DESCONSIDERAÇÃO DE RUBRICAS REMUNERATÓRIAS. LAUDO EM DESCONFORMIDADE COM CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 22, DA LEI N.° 8.880/94. NULIDADE DA PERÍCIA. NECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DA PROVA.

RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que homologou laudo pericial contábil e converteu a liquidação por arbitramento em cumprimento de sentença, nos autos de ação de cobrança de diferenças salariais decorrentes da conversão de vencimentos de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o laudo pericial que constatou defasagem remuneratória na conversão da moeda para URV observou os critérios legais fixados no art. 22, da Lei n.° 8.880/94.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada, inclusive no âmbito do STF, assegura ao servidor o direito à recomposição salarial caso demonstrada perda remuneratória na conversão monetária prevista na Lei n.° 8.880/94.

4. A perícia judicial, contudo, desconsiderou vantagens pessoais previstas no § 3º, do art. 22, da referida Lei, bem como não analisou adequadamente as rubricas “Dif. Conv. MP-482 URV” constantes nas fichas financeiras, comprometendo a fidelidade técnica e a completude do laudo.

5. Em tais circunstâncias, impõe-se a anulação da perícia homologada, determinando-se a realização de novo cálculo com a estrita observância dos critérios legais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para anular a decisão homologatória da perícia e determinar a realização de novo laudo contábil.

Tese de julgamento: "1. A apuração de perdas remuneratórias decorrentes da conversão de vencimentos em URV deve observar integralmente o art. 22, da Lei n.° 8.880/94, incluindo vantagens pessoais nominalmente identificadas. 2. É nulo o laudo pericial que desconsidera rubricas remuneratórias relevantes constantes das fichas financeiras e não analisa o impacto de eventuais leis de reestruturação sobre a recomposição salarial do servidor".

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, incisos X e XV; L. 8.880/94, art. 22, §§ 2º e 3º; CPC, art. 477.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 24.09.2008; STF, RE 581.824 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 28.04.2015.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Flávio Miraglia Fernandes, nos autos de n.° 0023633-46.2024.811.0041, em trâmite perante a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que homologou o laudo pericial e converteu a liquidação por arbitramento em cumprimento de sentença, nos seguintes termos (ID. 270214385 – processo n.° 0023633-46.2024.811.0041):

“
Vistos, etc.

Cuida-se de Liquidação de Sentença destinada a apuração de eventual defasagem salarial (positiva ou negativa) decorrente da conversão da URV.

As partes foram devidamente intimadas e apresentaram pareceres elucidativos.

O perito judicial designado concluiu que “houve perda salarial na conversão monetária efetuada pelo Estado de Mato Grosso, gerando assim um prejuízo às Requerentes Servidoras de 3,78% para as requerentes ROSALIA MIRANDA DA SILVA e ROSIRIS ARENA ROSSI; 3,79% para a requerente CELMIRA ALVES RODRIGUES; 5,60% para a requerente TEREZA YOKO OKADA; 7,14% para as requerentes EDNA FERREIRA DE OLIVEIRA e SILEY DA SILVA SANTOS; 7,23% para a requerente ANA GUEDES DE OLIVEIRA; 7,25% para a requerente MARISTELA OLIVEIRA DO AMARAL SILVA e 7,29% para a requerente JANETH MARIA SILVA DO NASCIMENTO.

Instados a se manifestar, o Estado se opôs ao laudo apresentado.

É o relato necessário.

1. Pagamento dos Honorários Periciais

Havendo depósito dos honorários periciais, expeça-se alvará de levantamento para quitação dos honorários periciais.

Constatada a inexistência de depósito de valores referente aos honorários periciais
, expeça-se a
REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR
em favor do perito judicial para pagamento dos honorários, no prazo de até 02 (dois) meses, mediante depósito bancário na Conta Única Judicial (art. 535, § 3º, II/CPC), pena de anuência e concordância tácita com sequestro de valores via SISBAJUD.

Decorrido o prazo sem quitação espontânea, certifique-se e conclusos.

2. Laudo Pericial

Versam os autos sobre liquidação de título judicial, por arbitramento, voltado à apuração de eventual saldo decorrente da conversão da URV, nos termos do artigo 510 do CPC, a saber:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano,
nomeará perito
, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial.

A fase de execução
foi devidamente instruída
,
observada a ampla defesa e o contraditório
com a designação de perito judicial para identificação de eventual saldo (positivo ou negativo).

Isso, pois, dada à natureza constitutivo-integrativo da sentença de liquidação, é possível que se encontre um valor para a obrigação de pagar fixada na sentença dita
“condenatória”,
que, em verdade, possui mero cunho
“declaratório”.

In casu
, conforme Laudo Técnico Pericial, o
expert
concluiu que houve defasagem salarial para as requerentes.

Eventuais irresignações não merecem prevalecer. A conclusão técnica é clara e objetiva. O
expert
prestou todos os esclarecimentos necessários para apuração do
quantum debeatur
(negativo ou positivo), sem prejuízo de que foram oportunizadas as partes a efetiva participação na data designada para a realização da perícia, por meio de assistentes técnicos.

A perícia foi efetuada por contador oficial, de idoneidade e competência reconhecida pelo Juízo. Nessa trilha, tenho que o resultado pericial não merece reforma, não comporta questionamentos e/ou, ainda, instauração de contraditório. Até porque o resultado perícia, sempre, desagradará uma das partes.

Precedente:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA – APURAÇÃO DE SALDO EM CADERNETA DE POUPANÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO DEMONSTRADO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA – ALEGAÇÃO DE SENTENÇA EXTRA PETITA – NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA QUE ATENDEU AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
Inexiste cerceamento do direito de defesa quando, pela dinâmica dos atos processuais, fica evidente ter sido assegurado às partes amplo exercício do direito de defesa e do contraditório. A legislação processual civil atribui ao perito a qualidade de auxiliar da justiça que, na elaboração da prova pericial, vale-se de conhecimento especializado em determinada área de conhecimento científico, essencial ao desate da lide.
Apenas quando a matéria não parecer suficientemente esclarecida a lei processual autoriza o Juiz determinar, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia, o que não é
o caso dos autos, uma vez que o laudo é claro e conclusivo.
(...) (TJ-MT 00073223420098110015 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 27/10/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/11/2021)

Ressalta-se, por oportuno, que as verbas resultantes da diferença apurada na conversão de suas remunerações da URV para o Real têm
natureza salarial
e, portanto,
estão sujeitas à incidência de Imposto de Renda e de Contribuição Previdenciária
.

Feitos os registros necessários, para que surtam os efeitos jurídicos,
HOMOLOGO
o
LAUDO PERICIAL
e, nos termos do artigo 85, § 3º, inciso I c/c § 2º, incisos I a IV e § 4º, inciso II, todos do mesmo diploma legal, por questão de ordem, fixo os honorários sucumbenciais em
10% (dez por cento) sobre o proveito econômico
a ser atualizado a partir da sua fixação nos moldes estabelecidos.

Imperioso ressaltar que a
“liquidação de sentença”
consiste em simples fase processual. O objetivo da liquidação é integrar a decisão liquidanda e permitir a completa definição da norma jurídica individualizada, a fim de que esta decisão (transitada em julgado) possa ser objeto de execução autônoma.

Por este fato, superada de liquidação do julgado, determino a conversão da “Liquidação Por Arbitramento” em
“Cumprimento De Sentença Por Quantia Certa”
.

Cientifique-se as partes.

Com o trânsito em julgado, prossiga-se, da forma posta,
dispensada nova conclusão
:

Intime-se o Executado para, no prazo de até 30 (trinta) dias, querendo, impugnar a execução (art. 535/CPC).

Na hipótese de decurso do prazo, conclusos.

Apresentada eventual impugnação ao cumprimento de sentença, intime-se a parte exequente
para
, querendo, se manifestar no prazo de até 15 (quinze) dias.

Às providências.

Cumpra-se.

FLÁVIO MIRAGLIA FERNANDES

Juiz de Direito
”.

Aduz a parte agravante que o laudo pericial elaborado nos autos de origem concluiu que houve perdas salariais para as partes agravadas, sem, contudo, observar comando indispensável para a realização da prova pericial, disciplinado na decisão transitada em julgado relacionado à aferição quanto ao percentual de perda se encontrar incorporado ou não pela reestruturação de carreira.

Sustenta que o perito judicial considerou, como data de efetivo pagamento, o dia 20 (vinte) de abril de 1994. Todavia, deveria ter utilizado o último dia do mês em referência, nos termos do artigo 22, da Lei n.° 8.880/94.

Afiança que como perito não analisou os aumentos salariais implementados nos vencimentos dos servidores agravados pela Lei n.° 6.528/94, bem como desobedeceu ao disposto na Lei n.° 8.880/94, faz-se necessária a substituição do profissional para a realização de nova perícia.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante requer (ID. 248821171):

“
a) Que seja proferida,
em antecipação de tutela
, efeito suspensivo nos termos do artigo 1.019 do CPC;

b) Determinar a nulidade da r. Sentença homologatória do laudo pericial de
ID 183889358
, bem como tornar nulo laudo pericial inaugural e complementar, determinando a substituição do perito e realização de nova perícia, nos termos do artigo 480 do CPC
.

c) a requisição de informações ao douto Juiz de Direito de primeiro grau;

d) a intimação do agravado, para responder ao recurso, querendo e no prazo legal;

e) a oitiva da douta Procuradoria Geral de Justiça
”.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (ID. 270214385).

Nas contrarrazões, a parte agravada defende que a parte agravante busca reabrir a discussão sobre a recomposição financeira implementada pela Lei Estadual n.° 6.528/94, já acoberta pela coisa julgada material, bem como que o artigo 22, da Lei n.° 8.880/94, restringe o uso do último dia do mês no cálculo tão somente em relação aos meses de novembro/93 a fevereiro/94, o que não inclui o mês de março/94.

Pondera, ademais, que o perito, ao responder os questionamentos da parte agravante, formulados na impugnação ao laudo, rebateu com a necessária técnica cada uma das alegações.

À vista disso, pugna pelo não provimento do recurso, para manter a decisão agravada por seus próprios fundamentos (ID. 276413871).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstêm quanto à manifestação no presente processo, diante da inexistência da subsunção do presente fato às hipóteses de intervenção compulsória elencadas no artigo 178, do CPC (ID. 278987363).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de rec
urso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Flávio Miraglia Fernandes, nos autos de n.° 0023633-46.2024.811.0041, em trâmite perante a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que homologou o laudo pericial e converteu a liquidação por arbitramento em cumprimento de sentença.

Inicialmente, mister destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto ou não da decisão impugnada.

Como cediço, é assente neste Egrégio Tribunal de Justiça o entendimento de que a reestruturação da carreira dos servidores públicos, por si só, não afasta o direito às diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda, tendo em vista que os reajustes posteriores à Lei n.° 8.880/94 não podem compensar as eventuais perdas. Trata-se de parcelas de natureza jurídica diferente.

Por certo, uma coisa é a lei prever a reestruturação da carreira, outra, bem diferente, é esta reestruturação suprir, por completo, eventual defasagem na remuneração do servidor por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV –, previsto na Lei n.° 8.880/94, questão que, ausente nos autos cálculo específico nesse sentido, deve ser apurada na liquidação da sentença.

Portanto, somente com a liquidação da sentença, por meio de perícia contábil, é possível verificar se a perda remuneratória foi repassada aos servidores, conforme consolidado em reiteradas decisões do Supremo Tribunal Federal. Veja-se:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES.

1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento.

2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao caso, providências que não têm lugar neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente.

3. A discussão acerca da aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes.

4. Agravo regimental a que se nega provimento”.

(STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Julgado em 28/04/2015, Acórdão Eletrônico DJe-092. Divulg. 18-05-2015. Public. 19-05-2015).

Dessa maneira, a fim de apurar a efetiva defasagem remuneratória, faz-se pertinente a realização de perícia técnica, para que seja identificado, inequivocamente, o
an debeatur
.

A propósito, a forma de conversão dos vencimentos do servidor público, em URV, está prevista no art. 22 da Lei Federal n. 8.880/1994,
in verbis
:

“Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1º de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, da Constituição, observado o seguinte:

I - dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento;

II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

§ 1º - O abono especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de que trata este artigo.

§ 2º - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição.

§ 3º - O disposto nos incisos I e II aplica-se ao salário-família e às vantagens pessoais nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, soldo ou salário.

§ 4º - As vantagens remuneratórias que tenham por base estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês com base no valor em URV do dia do pagamento
”.

Nesse contexto, mister salientar que ao realizar a perícia, cabe ao profissional nomeado pelo juízo: a) apurar o percentual da diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, se acaso existente; b) examinar se o pagamento da verba, sob a rubrica “Dif. Conv. MP- 482 URV”, nas fichas financeiras de abril, maio e junho de 1994, do servidor, supriu a alegada defasagem na remuneração desta; c) analisar se as Leis do Estado de Mato Grosso, que reajustaram os vencimentos dos servidores do Poder Executivo, promoveram a efetiva recomposição da remuneração do servidor.

Na hipótese, verifica-se que foi realizada perícia judicial individualizada, oportunidade na qual o contador nomeado pelo juízo concluiu pela existência de defasagem remuneratória. Veja-se:

“
Conclusão

Como demonstrado, houve perda salarial na conversão monetária efetuada pelo Estado de Mato Grosso, gerando assim um prejuízo às Requerentes Servidoras de 3,78% para as requerentes ROSALIA MIRANDA DA SILVA e ROSIRIS ARENA ROSSI; 3,79% para a requerente CELMIRA ALVES RODRIGUES; 5,60% para a requerente TEREZA YOKO OKADA; 7,14% para as requerentes EDNA FERREIRA DE OLIVEIRA e SILEY DA SILVA SANTOS; 7,23% para a requerente ANA GUEDES DE OLIVEIRA; 7,25% para a requerente MARISTELA OLIVEIRA DO AMARAL SILVA e 7,29% para a requerente JANETH MARIA SILVA DO NASCIMENTO, e cumprindo os julgados, as apurações das diferenças, calculados sobre os vencimentos mensais a partir de junho de 2010, obedecendo o prazo prescricional de 5 (cinco) anos”.

O ESTADO DE MATO GROSSO impugnou o laudo pericial, alegando que não foram respondidos todos os quesitos apresentados pela parte agravante, em relação à Lei Estadual n.° 6.528/94 e às Leis de Reestruturação de carreira, por realizar juízo de valor a respeito do tema, postulando pela aplicação do artigo 477, inciso II, e § 3°, do CPC, a fim de que sejam prestados esclarecimentos pelo
expert
(ID. 106660597 – autos de n.° 0023633-46.2014.811.0041):

“1)
Qual o percentual de aumento trazido pela Lei Estadual nº 6.528/1994 e Leis de Reestruturação de Carreira (Leis 50/1998, 91/2001, 277/2007, 8150/2004 e 9269/2004).
Responder conclusivamente o percentual, conforme ordena o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, sem juízo de valor por parte do perito
”.

Em resposta, o perito judicial assim se pronunciou:

“Sobre este questionamento levantado, algumas observações importantes:

1. O texto apresentado pelo requerido na impugnação do laudo, onde afirma que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso ordena a informação do percentual de aumento trazido pelas leis de reestruturação de carreira, diz que:

“
1.
Somente será devida recomposição salarial decorrente da conversão da URV se
na liquidação de sentença por arbitramento estiver comprovado o recebimento do salário pelo servidor no curso do mês trabalhado;
a ocorrência de efetiva diminuição no valor dos vencimentos, em virtude da desobediência ao disposto na Lei nº 8.880/1994
; e, por fim, a inexistência de lei que tenha promovido a reestruturação remuneratória na carreira dos servidores. 2. A desconsideração de quaisquer destes critérios, a exemplo da data do pagamento do servidor, torna insubsistente a diferença salarial encontrada na perícia contábil realizada nos autos, sobremodo por contradizer a farta prova documental em sentido contrário
.

Como apresentado e comprovado nas planilhas de cálculos, houve diminuição no valor dos vencimentos, o que gerou o percentual da diferença a ser recebida por cada servidor. Logo, de acordo com o mesmo texto deixa bem claro, é
devida a recomposição salarial decorrente da conversão da URV
.

2. O objeto da perícia é a perda salarial causada pela conversão do Cruzeiro Real para URV. Conforme já explicado anteriormente, não é função do perito realizar cálculos que não condizem com o objeto da perícia. E o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, conforma texto acima, reconhece que é devida a recomposição salarial.

3. Novamente este perito afirma que as Leis de Reestruturação de Carreira citadas não fazem menção alguma à perda causada na conversão do Cruzeiro Real para URV. As mesmas foram analisadas minuciosamente e verificou-se este fato.

“Em face do exposto, requer: i) o esclarecimento pelo expert da prova pericial, cujos cálculos se afastaram do que determina o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, apresentando, desde já, quesitos complementares.

Primeiramente, esta perícia é um trabalho sério realizado por profissional devidamente qualificado e apresentando todas as atribuições necessárias para tal.

TODOS os cálculos apresentados foram feitos de acordo com a Lei nº8.880/1994 e não se afasta de qualquer determinação”.

Ato seguinte, a parte agravada pugnou pela homologação do laudo pericial (ID. 171633957), ao passo em que a parte agravante tornou a impugnar a prova técnica, pugnando pela substituição do
expert
, asseverando a sua incapacidade técnica (ID. 117220487), sendo, então, homologado o cálculo, consoante decisão já transcrita no relatório.

No entanto, observa-se que o
expert
, ao proceder à apuração, considerou tão somente os “vencimentos base” dos servidores, não integrando ao cálculo as vantagens pessoais (adicional por tempo de serviço e demais gratificações) percebidas pelos servidores, estando, portanto, em dissonância com o disposto no artigo 22, § 3°, da Lei Federal n.° 8.880/94, já transcrito nesse voto.

Ainda, do exame do processo de origem, verifica-se que nas fichas financeiras apresentadas (ID. 44562414 – processo n.° 0023633-46.2014.811.0041), dos servidores e dos paradigmas, constam a rubrica “DIF. Conv. MP-482 URV”, cuja apreciação mostra-se imprescindível para sanar se houve, ou não, o suprimento da alegada defasagem remuneratória.

Desse modo, conclui-se que não foi observada a regra do artigo 22, § 3°, da Lei Federal n.° 8.880/94, razão pela qual se impõe a declaração de nulidade da perícia, para que seja realizado novo cálculo, a fim de apurar corretamente eventuais defasagens suportadas pela parte agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a decisão e, consequentemente, determinar o prosseguimento da liquidação de sentença, com a realização de nova perícia, com estrita observância do disposto no artigo 22, da Lei n.° 8.880/94.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025